Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-38.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-38.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO APELADO: LEDA LUCIA NERY Advogado(s):THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRLÉTRICA. INUNDAÇÃO. DANO AMBIENTAL. TEMA 707 DO STJ. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a condenação da CHESF ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da má condução operacional da UHE Pedra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a CHESF pode ser responsabilizada objetivamente por danos morais causados por inundação decorrente de falha na operação de usina hidrelétrica, à luz do Tema 707 do STJ, afastando-se a alegação de força maior como excludente de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 707, prevê responsabilidade objetiva por dano ambiental com base na teoria do risco integral, o que afasta causas excludentes como força maior e fato exclusivo de terceiro. 4. O conjunto probatório disponível nos autos demonstra que a parte autora comprovou a existência de dano à esfera de sua personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento, na medida em que teve sua residência inundada. 5. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 4.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não autorizando redução. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 8000172-38.2023.8.05.0144, em que figuram como Agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Agravada LEDA LUCIA NERY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.